Tribunal: TJMT
Processo: 0000040-14.2019.8.11.0008
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000040-14.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AMANDA FERREIRA MARQUES - CPF: 065.958.773-41 (VÍTIMA), LUCAS FELIPE DE ALMEIDA (APELANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FELIPE DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 180,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL E ART. 2o DA LEI No 12.850/13) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU DE INTEGRAR O “
COMANDO VERMELHO
” – PROVAS DA HIERARQUIA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Verificado que o apelante confessou integrar pessoalmente a organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, tendo o mesmo ressaltado, inclusive, conhecimento sobre as normas de conduta e hierarquia dentro da organização, imperiosa a manutenção da condenação do recorrente nas iras do art. 2o, da Lei no 12.850/13, vez que preenchidos os requisitos necessários à configuração do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000040-14.2019.8.11.0008

APELANTE: LUCAS FELIPE DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LUCAS FELIPE DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da ação penal no 40-14.2019.811.0008, cód. no 146496, julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, e à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2o, da Lei no 12.850/13, a serem cumpridas em regime inicial aberto e fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – Id. 29327457).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado do crime de integrar organização criminosa ao argumento de que o caderno processual carece de provas aptas a sustentar a condenação, sendo que a simples palavra de uma testemunha é insuficiente para manter o édito condenatório (Id. 29327464/29327465).

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 29327469/29327470).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 34745962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FELIPE DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LUCAS FELIPE DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da ação penal no 40-14.2019.811.0008, cód. no 146496, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de receptação e de integrar organização criminosa, previstos, respectivamente, no art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 2o, da Lei no 12.850/13.

Narra à denúncia:

“(...) FATO 01

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 18 de dezembro de 2018, por volta das 21h24min, na Rua Wilson de Almeida, no 444, no bairro Jardim Ouro Verde, no município de Nova Olímpia-MT, o denunciado Lucas Fellipe de Almeida recebeu 03 (três) coletes, em proveito próprio, sabendo tratar-se de produto de crime.

Apresenta-se que, na data dos fatos, o denunciado passou a discutir com sua convivente Amanda Ferreira Marques, vinda a tecer ameaças em seu desfavor. A mesma, temendo por sua integridade física, deslocou-se até a Delegacia de Polícia de Nova Olímpia, na qual registrou Boletim de Ocorrência contra o denunciado.

Na mesma oportunidade, a pessoa de Amanda Ferreira Marques denunciou Lucas Felipe à Autoridade Policial, expondo que o denunciado praticava diversas condutas delituosas, como o tráfico de entorpecente, associação criminosa e receptação de produtos advindo de crimes.

Ato contínuo, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu até a residência do denunciado, adentrando-a, em razão da iminência do flagrante delito.

Em decorrência das buscas realizadas no interior da residência do denunciado, sobejaram encontrados 03 (três) coletes balísticos, sendo estes produtos de furto, conforme verifica-se através do Boletim de Ocorrência de no 2018.357703.

FATO 02

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, logrou-se encontrar provas de que o denunciado Lucas Fellipe de Almeida com consciência e vontade, faria parte de, pessoalmente, organização criminosa, qual seja, COMANDO VERMELHO.

Conforme narrado no 1o fato, tem-se que o ora denunciado por integrar a organização comando vermelho, não gostou da fotografia em que sua convivente Amanda apareceu em pose sugestiva de que pertenceria à facção rival e, com isso, integrantes do Comando Vermelho dariam um “salve” na vítima, sendo este o motivo de Amanda comparecer até a Delegacia.

Ressalta-se que o denunciado afirmou que estava fazendo parte do Comando Vermelho há aproximadamente 03 (três) meses, e que entrou no Comando Vermelho na cidade de Rondonópolis/MT sendo seu padrinho da facção o “Tony” que encontrava-se recolhido em Cuiabá-MT. Além disso, o denunciado afirmou a prática de diversos crimes contra o patrimônio, especificamente roubos de caminhonetes e agências bancárias, os quais eram ordenados pela referida organização criminosa. Ademais, na residência do denunciado foram encontrados simulacro de pistola, balança de precisão, canivete tipo punhal, coletes balísticos, martelete perfurador, o que demonstra os apontamentos de dedicação às atividades criminosas.

Desta forma, resta inconteste, que o denunciado é integrante desta organização criminosa nacionalmente reconhecida (...)”
(Id. 29324045).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do acusado do delito de integrar organização criminosa, previsto no art. 2o da Lei no 12.850/13, ao argumento de que o caderno processual carece de provas aptas a sustentar o édito condenatório, vez que lastreado tão somente em versão apresentada por uma testemunha.

Pois bem.

É cediço que o delito previsto no art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/13, é classificado como um tipo penal misto, onde a prática de qualquer conduta nuclear será capaz de aperfeiçoar o crime, que no caso será único. Apesar de o tipo não possuir o
nomen iuris
, se trata de fato do crime de organização criminosa.

É um crime contra a paz pública, assim como a associação criminosa prevista no art. 288, do Código Penal, sendo de concurso necessário (plurissubjetivo) e de condutas paralelas, onde somente estará configurado se presente a reunião estável e permanente de no mínimo 04 (quatro) pessoas, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 12.850/13, para fins da prática de infrações penais que possuam pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, ou, delitos com penas menores, mas com caráter transnacional.

Transcrevo os artigos 1o e 2o do referido diploma legal:

“(...) Art. 1
o
Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1
o
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

§ 2
o
Esta Lei se aplica também:

I - às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

Art. 2
o
Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 1
o
Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

§ 2
o
As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

§ 3
o
A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.

§ 4
o
A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

I - se há participação de criança ou adolescente;

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal;

III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;

IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;

V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. (“...)”

O tipo objetivo do crime se perfaz em quatro condutas básicas, quais sejam
promover, constituir, financiar e integrar
. E, por ser crime polinuclear, em tipo penal misto alternativo, a prática de qualquer uma dessas condutas será capaz de consumar o crime, desde que reunidos os demais requisitos especificados no art. 1o, §1o, do diploma legal.

Promover
significa favorecer, dar impulso, por em execução, disseminar.
Constituir
significa criar, instituir, estruturar.
Financiar
é sustentar, prover, dar suporte financeiro, investir.
Integrar
é participar, estar dentro, agir em conjunto.

Quanto à consumação, nas três primeiras modalidades (promover, constituir e financiar) o delito é instantâneo, sendo possível a prisão em flagrante somente no momento da prática da ação correlata.

Já no que se refere à conduta de integrar, esta é permanente, vindo à conduta e a consumação a se protraírem no tempo, o que torna o agente passível de prisão em flagrante a qualquer momento.

Outro ponto relevante a se comentar é em relação ao chamado
affectio societatis
.
Para que haja o aperfeiçoamento da organização de acordo com o conceito expresso no art. 1o, §1o, da Lei no 12.850/13 (assim como é também para o crime de associação criminosa do art. 288, do Código Penal), é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira
estável e duradoura
, caso contrário restaria à caracterização do mero concurso de pessoas, do art. 29 do Código Penal.

Sobre a
estrutura ordenada e divisão de tarefas
, não se pode cogitar da existência de organização criminosa sem estes requisitos, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo criminoso se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva.

As principais organizações criminosas do mundo só conseguiram conquistar tamanho poder e influência em seus campos de atuação devido à capacidade de se organizarem, de forma a escalonar o exercício da autoridade de seus componentes em estrutura hierárquica rigidamente observada pelos seus membros.

Mas não se faz necessário que tal ordenação organizacional se dê com formalidade, mas tão somente que tal característica seja facilmente verificável, como é o caso dos autos, o que se tem geralmente com a análise do
modus operandi
de seus componentes durante a investigação.

Quando o grupo, mesmo que voltado para a prática de crimes e dotado de estabilidade e permanência, não possuir ordenação estruturada, com a divisão de tarefas a seus membros, não temos organização criminosa propriamente dita, mas tão somente uma associação para o crime, seja na forma do delito do art. 288, do Código Penal, seja na do art. 35 da Lei de Drogas.

Não é o que ocorre no presente feito, vez que existe uma nítida hierarquia, inclusive com o pagamento de mensalidade a seus superiores, ordenação estruturada e divisão de tarefas como veremos mais a frente.

A inexigência de complexidade na formação do grupo, bem como a informalidade de sua estrutura, apesar de verificável, já era informada inclusive pelo conceito de “grupo estruturado” trazido pela Convenção de Palermo, em seu art. 2o, “c”, vejamos:

“Art. 2o (...) c) “Grupo estruturado” – grupo formado de maneira não fortuita para a prática imediata de uma infração, ainda que os seus membros não tenham funções formalmente definidas, que não haja continuidade na sua composição e que não disponha de uma estrutura elaborada; (...)”.

Sendo assim, não é necessário, por exemplo, que o grupo disponha de um estatuto, com a definição escrita dos cargos e funções de seus componentes para ser considerado organização criminosa nos termos da lei, bastando que tais características se revelem facilmente aos olhos das autoridades, como no presente feito, em que o apelante afirma ter conhecimento da “lei” do “
Comando Vermelho
”.

Em relação ao requisito da “
obtenção de vantagem de qualquer natureza
”, ao contrário do que aduz a defesa, o artigo 1o, §1o, da Lei de Organização Criminosa deixa antever que tal vantagem pode ser tanto econômica, como também material ou pessoal, inclusive coletiva, como por exemplo, garantir a perpetuação no poder de determinada facção criminosa em dada região ou cidade, vindo, para isso, a se cometer, de forma reiterada, uma série de crimes.

Mas não se pode negar que na maioria das vezes a vantagem é de ordem financeira, como no presente caso, as vantagens oriundas do tráfico ilícito de entorpecentes e roubos a instituições bancárias.

Em relação aos elementos normativos “
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
” é de se observar que aqui não há uma determinação legal pela necessidade da prática de diversos crimes para a configuração do delito de organização criminosa, como quer fazer crer a defesa.

A única observância é a de que as infrações praticadas (seja crime ou contravenção) devem ter a previsão de uma pena máxima superior a 04 (quatro) anos, ou que tenha caráter transnacional, independentemente do número de infrações.

De certo que quanto a esse requisito, a Lei no 12.850/13 está em sintonia com a Convenção de Palermo, já que esta em seu art. 2o, “a”, menciona o termo “
cometer uma ou mais infrações graves
”, não fazendo qualquer diferença entre o tipo de infração ou a quantidade de pena cominada.

Passando à análise dos argumentos trazidos pela no presente recurso, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 29324047), termos de declarações (Id. 29324048/29324049), boletim de ocorrência (29326460 e 29326464), termo de apreensão e relatórios policiais.

Do mesmo modo, a autoria delitiva ressai induvidosa a partir das declarações prestadas pela ex-convivente do réu,
Amanda Ferreira Marques
em sede de inquérito policial, vejamos:

“(...) Que no dia 18/12/18 por volta das 21h24 a declarante compareceu nesta delegacia, informando que está sendo ameaçada pelo seu convivente LUCAS FELIPE; Que está convivendo com LUCAS FELIPE (89-98105-5004) há três meses e que residiam na rua Wilson de Almeida, no 444E, Jd Ouro Verde; Que conheceu o FELIPE em Tangará da Serra e que logo começaram a morar juntos; Que antes de morar com a sua genitora em Tangará, a menor residia no Maranhão, com a sua avó;
Que a declarante declina que começou a brigar com o FELIPE, porque ele viu uma foto dela com uma amiga (VITÓRIA- reside em BRASILEIRA), no status da Vitória, fazendo o símbolo “3”; Que o FELIPE não gostou da foto que viu, pois o símbolo que a menor fez referia-se ao PCC e o FELIPE é do Comando Vermelho; Que o FELIPE então mandou a foto da declarante junto a com Vitória para o grupo do Comando Vermelho; Que o FELIPE disse que a menina viria até Nova Olímpia para pegá-la; Que o apelido de uma da menina é DIAMANTE;
Que a declarante declina que não sabia que o símbolo pertencia a uma facção, pois essa foto foi tirada a dois anos atrás;
Que o FELIPE vende drogas, e que na casa em que o FELIPE mora, tem três coletes MULTIFORT (que a declarante não sabe dizer como ele conseguiu esses coletes, porém disse que foi de um roubo a banco – Caixa – em Nova Olímpia), que o suspeito também possui uma arma; Que a arma fica escondida no quarto, no guarda roupa (gaveta enrolada em uma meia); Que a droga também fica escondida na gaveta;
Que a declarante afirma que o suspeito já lhe agrediu (soco barriga) e que isso ocorreu há mais ou menos um mês atrás; QUE o suspeito anda com o ALIFF JONAS DA SILVA, DEDE (Itamarati), LUCAS, ALEXANDRE (BARRA dona da casa que o suspeito reside), CHUIM; QUE a vítima teme pela sua vida e que irá residir com a sua genitora em Tangará da Serra; QUE a declarante tem conhecimento de que vai chegar drogas na cidade amanhã (19/12/18) de noite, de ônibus; QUE a menor não sabe quem iria buscar a drogas, de dois a três quilos; QUE a menor declina que sua mãe comprou passagem para ela embarcar na quinta (20/12/18) para Brasília (Samambaia - 403) para residir com o seu genitor (José Ribamar Marques); QUE perguntado para a menor a respeito do chip (DDD 71), esta disse que o FELIPE lhe entregou esse chip a pouco tempo, e que esse chip era dele;
QUE o FELIPE contou para a menor a respeito do roubo da hilux com o “Juninho Bala”, não sabendo informar o dia; QUE o roubo aconteceu em Nova Olímpia e o carro foi para Barra do Bugres; QUE perguntando a respeito do homicídio, a menor disse que o FELIPE foi pegar a hilux, e o Juninho saiu de dentro da cadeia, levou o delegado para dentro do mato, e o matou (ateando fogo); QUE o FELIPE é ladrão de banco, e que ele já roubou várias camionetes, inclusive em Tangará da Serra (esse ano - hilux branca); QUE ele furtou a Caixa Econômica
(...)”
(Sic – Grifei – Id. 29324049).

Consta, ainda, o depoimento prestado pela testemunha
Célia Mendes Ferreira
, genitora da ex-convivente do réu, vejamos:

“(...) QUE a declarante é mãe da menor AMANDA e que a menor estase relacionando com o suspeito há mais ou menos dois meses; QUE AMANDA residia com a declarante; QUE o LUCAS disse para declarante que estava já estava conversando com ela por um tempo via whatsapp, quando ele estava trabalhando na fazenda e que tinha casa própria e que queria algo sério com ela; QUE perguntado para a declarante se ela expulsou a filha de casa esta disse que não; QUE não deseja represente o suspeito pelo crime de ameaça, pois tem medo que ela fala algo com ela e a sua família, pois ficou sabendo que ele é de uma facção criminosa, pois a AMANDA havia lhe contado; QUE a AMANDA ligou para a sua mãe na data de 18/12/18 pedindo para sua genitora ir buscá-la pois o LUCAS queria matá-la, pois ele havia visto uma fota dela como símbolo “3”; QUE a mãe pediu para AMANDA procurar ajuda e chamar o ConselhoTutelar, pois ela não teria dinheiro para vir buscá-la; QUE requer medidas protetivas porque teme pela vida da AMANDA e de sua família (...)”
(Id. 29326451).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o apelante confessou integrar a organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
, vejamos:

“(...) que o interrogando declina que a amiga (de Brasília) da Amanda havia colocado uma foto dela calcinha no status, fazendo um símbolo ‘três’ com o dedo, que representa o PCC; que Amanda e sua amiga estavam de calcinha no status; que o interrogando perguntou que foto era aquela e ela disse que lá todo mundo é PCC, e ele respondeu que aqui no Mato Grosso é Comando; que o interrogando mostrou ‘as leis’ (não pode se juntar com membros do PCC) que rege o Comando para Amanda, e ela disse que não fazia parte nem do Comando e nem do PCC; (...) Que o interrogando pensou que Amanda estivesse mandando mensagem para alguém ligado ao PCC pegá-lo, e queria conversar com ela para saber o que estava acontecendo e fazendo (...) que perguntando quanto tempo que estava fazendo parte do Comando Vermelho o interrogando declina que está a 3 meses, e que entrou no Comando em Rondonópolis e que o seu padrinho, era o Tony, que morreu; que o Jackson (irmão do Comando) perguntou para o interrogando se ele queria entrar no comando e o interrogando ficou duas semanas pensando, e depois entrou, e que não precisou fazer nada para entrar, pagando uma mensalidade de R$ 100,00 (...)”
(Id. 29326457).

Destaca-se que o acusado afirma não só ter conhecimento das normas de conduta que cada membro da organização deve seguir, como também dá detalhes do imprescindível pagamento da mensalidade no valor de R$ 100,00 (cem reais) para fazer parte do
Comando Vermelho
no Estado de Mato Grosso.

Ademais, outro elemento que comprova a participação do acusado no
Comando
é extraído a partir de sua intenção de dar um “
salve
” em sua ex-convivente após esta postar uma foto em redes sociais com o símbolo de uma organização rival, que, na gíria do crime significa uma ordem de agressão à pessoa indicada ou até mesmo para matá-la.

Além disso, o número de celular encontrado na posse de sua ex-convivente
Amanda
, a qual afirmou ter recebido o chip de do réu, foi identificado pela Polícia Civil como sendo um número utilizado em anterior crime de roubo, fato este que também comprova a participação do apelante na organização voltada a pratica de delitos patrimoniais, além do tráfico de drogas.

Sendo assim, não há como se acatar o pleito absolutório por carência probatória, vez que devidamente demonstradas à materialidade e a autoria delitiva, confirmada inclusive pela prova oral colhida nos autos, razão pela qual se faz imperativo manter o juízo condenatório.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e manter a condenação de LUCAS FELIPE DE ALMEIDA pelo cometimento do crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2o, da Lei no 12.850/13.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020